Tribunal: TJMT
Processo: 1018796-78.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018796-78.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAGNA KATIA SILVA SANCHES - CPF: 614.087.351-72 (ADVOGADO), MAGNA KATIA SILVA SANCHES - CPF: 614.087.351-72 (IMPETRANTE), OSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 206.188.831-34 (INTERESSADO), Juizo da 2a vara criminal de tangará da serra (IMPETRADO), OSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 206.188.831-34 (PACIENTE), MAGNA KATIA SILVA SANCHES - CPF: 614.087.351-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), ALAN DEIVID DA SILVA (VÍTIMA), ALAN DEIVID DA SILVA - CPF: 033.034.501-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA DE FATO – ANÁLISE INCOMPATÍVEL COM A VIA DO
HABEAS
– ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS HÁBEIS A REVELAR A NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – NÃO VERIFICADA A INEFICÁCIA DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS A ENSEJAR O CLAUSTRO PREVENTIVO – SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE –

RATIFICAÇÃO DA LIMINAR
– ORDEM CONCEDIDA
.

1. A discussão acerca da tese de negativa de autoria consubstancia matéria de fato, que reclama dilação probatória, incompatível com a estreita senda do
habeas.

2. Quando verificada a insubsistência dos fundamentos que embasaram o cárcere, faz-se inarredável a substituição da medida extrema por cautelares de menor gravidade (art. 319 do CPP), à luz da natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado e da suficiência das medidas cautelares alternativas na espécie, mais consentâneas às circunstâncias do fato e às condições pessoais do paciente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Osvaldo Oliveira dos Santos
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ante a suposta prática do delito descrito no art. 302, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em síntese, aduz a impetrante que não existem motivos hábeis à segregação cautelar do paciente, seja porque ausentes elementos que comprovem a materialidade e que indiquem a autoria delitiva, seja porque a conclusão de que sua liberdade enseja risco à ordem pública não está embasada em elementos concretos.

Destaca que “
não restou comprovada a alegada embriaguez”
e que o paciente “
não teve qualquer culpa no resultado do acidente, uma vez que dirigia em sua mão, em velocidade compatível com a da via, com o veículo sinalizado, sendo abalroado pela vítima, que vinha em alta velocidade, apostando corrida de rua com outros motociclistas
” (id. 27710005).

Salienta que em caso assemelhado essa Corte de Justiça concedeu a ordem
de habeas corpus
para determinar a soltura de condutor de veículo causador de acidente que culminou no óbito da vítima.

Realça que o paciente “
é idoso, portador de doenças graves, pai de família, inclusive um deles, é portador de deficiência severa, sendo o constrangido responsável por assisti-lo no tratamento psiquiátrico, além do que o paciente possui residência fixa, e ocupação lícita
” (id. 27710005).

Assim, sustentando a suficiência e adequação da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, almeja a concessão liminar da ordem para que seja relaxada a prisão preventiva ou concedida a liberdade provisória, com ou sem cautelares alternativas, ou, ainda, a prisão domiciliar, o que anseia ver confirmado ao fim. Juntou documentos.

O pedido liminar foi deferido para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares descritas no art. 319, incisos I e V, do CPP, além de fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Os informes foram fornecidos pelo juízo indicado como coator.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a concessão da ordem, ratificando-se decisão que deferiu o pedido liminar.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após detido exame dos elementos de convicção coligidos, verifica-se o constrangimento ilegal apontado na inicial, impondo-se, assim, confirmar a tutela de urgência concedida anteriormente.

Inicialmente, registre-se que se
faz imprópria a aprofundada análise da tese relativa à negativa de autoria, porquanto se trata de temática que encerra matéria de fato e, por isso, demanda dilação probatória, o que, como sabido, é providência incompatível com o estreito espectro de cognição do
habeas corpus
.

Seja como for, colhe-se da decisão combatida a existência da prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, consubstanciados no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência e, sobretudo, nos termos de declarações dos investigadores de polícia, que relataram, conforme exposto na decisão, que “
após o acidente de trânsito ocorrido na Linha 12, deslocaram-se ao local e, lá estando, visualizaram que o custodiado, condutor de um dos veículos, apresentava sinais de embriaguez e, por consequência, ocasionou a morte da vítima Alan Deivid da Silva, condutor da motocicleta
” (id. 27710007), dados bastantes à demonstração do
fumus comissi delicti
exigível às medidas cautelares.

De outro lado, extrai-se que, na audiência de custódia realizada em
02.12.2019
, após homologar o auto de prisão em flagrante, a magistrada de primeiro grau houve por bem converter a prisão do paciente em preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, em razão da “
reiteração delitiva
”, uma vez que “
o indiciado foi condenado definitivamente no feito tombado sob o Código Apolo no 160344, que tramitou neste Juízo, pela prática do delito consignado no artigo 147 do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 25/04/2019
” (id. 27710007).

Todavia, em consulta ao Sistema Institucional
Primus
, constata-se que a prática delitiva a que se refere o aludido registro ocorreu há mais de 06 (seis) anos, em contexto de violência doméstica, panorama que, aliado às circunstâncias do crime ora em exame, de espécie completamente distinta (homicídio culposo no trânsito supostamente praticado sob a influência de álcool), extenua o fundamento da custódia preventiva.

De fato, tem-se que as circunstâncias do caso concreto não revelam indicativos da periculosidade social do paciente, que, aliás, possui residência fixa e ocupação lícita, além de ser pessoa idosa e, segundo consta, acometido por doenças graves (síndrome da imunodeficiência adquirida – AIDS e diabetes).

Releve-se, no ponto, o
Estado de Coisas Inconstitucional
experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações

sistêmicas de direitos fundamentais, conforme já assentado pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF. Rel. Min. Marco Aurélio. Julgamento 09.09.2015), a fortalecer a diretriz de que a prisão processual deverá pressupor, sempre, a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), mediante motivação idônea (
ultima ratio
), o que não se verifica na hipótese em estima.

Desse modo, à luz do art. 282 do CPP, revelou-se necessária ao resguardo das investigações e adequada às circunstâncias do fato e às condições pessoais do paciente a adoção das medidas cautelares alternativas previstas no
art. 319, incisos I, V e VIII, do CPP
(comparecimento periódico em juízo, mensalmente, para informar e justificar atividades; proibição de ausentar-se da Comarca; e fiança). A propósito, em consulta ao Sistema Institucional
Primus
, constata-se que, após arcar com a fiança arbitrada, o paciente foi colocado em liberdade e vem observando o cumprimento das cautelares alternativas.

Registre-se, por fim, que a custódia cautelar ostenta índole
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vincula o seu prolator, que, apresentando fundamentação idônea, pode revogá-la ou novamente decretá-la.

Ante o exposto, ratificando a liminar,
concedo

em definitivo
a ordem de
habeas corpus
,

a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de
Osvaldo Oliveira dos Santos
, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares descritas no art. 319, incisos I, V e VIII, do CPP.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020